Tribunal: CARF
Processo: 10972.000248/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.000248/2010-17
ACÓRDÃO
2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNÍCIPIO DE UNIÃO DE MINAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2007 a 31/03/2009
AÇÃO JUDICIAL. PROPOSTA ANTES OU DEPOIS DO LANÇAMENTO.
PREVALÊNCIA SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO À MATÉRIA DIFERENCIADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Tendo havido renúncia ao contencioso administrativo e transitado em
julgado comando judicial a determinar a observância do art. 170-A do CTN,
fundamento suficiente para, por si só, alicerçar o lançamento por glosa de
compensação, não subsiste o interesse recursal na análise das demais
matérias veiculadas no recurso administrativo, eis que, ainda que todas as
matérias diferenciadas suscitadas fossem acolhidas pelo colegiado, não
teriam o condão de se sobrepor ao decidido judicialmente no sentido de a
compensação não ser cabível por ter se dado antes do trânsito em julgado
da ação judicial, impondo-se o não conhecimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 206/227) interposto em face de decisão (e-fls.
192/200) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.852-6 (e-
fls. 03/14), a envolver as rubricas "19 Glosa compensação" (levantamentos: GL - GLOSA CRÉDITOS
NAO COMPROVADOS) e competências 12/2007 a 03/2009, cientificada(o) em 10/12/2010 (e-fls.
91). Do Relatório Fiscal (e-fls.15/20), extrai-se:
2.1. O direito à compensação teve origem na declaração de inconstitucionalidade
da alínea " h " do inciso I, do artigo 12 da Lei 8212/1991, conforme decisão do STF
no RE 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes atribuídos pela Resolução n° 26 do
Senado Federal, de 21/06/2005. (...)
2.5. O Município de União de Minas impetrou ação judicial sob o rito ordinário, na
Seção Judiciária do Distrito Federal, pleiteando o direito à compensação dos
valores das contribuições acima referidas, com pedido de antecipação de tutela
(ANEXO II - CÓPIAS DE DECISÕES PROFERIDAS NO PROCESSO JUDICIAL DE N°.
2005.34.00.016850-9/DF).
2.4. Na sentença proferida pelo juízo singular, foi negada a TUTELA ANTECIPADA e
reconhecido o direito de o Município compensar as contribuições, nos termos da
Portaria MPS n ° 133, de 02/05/2006 - DOU de 03/05/2006.
2.7. Em decisão proferida em Segunda Instância, foi definido o prazo de prescrição
do direito à compensação em 10 anos (05 anos contados da ocorrência do fato
gerador, mais 05 anos contados da homologação tácita) e afastado o limite de
30%, por competência, estabelecido na Lei 9.129/95.
2.8. Atualmente, o referido processo judicial encontra-se no TRF da I a Região,
aguardando julgamento de Recursos Extraordinário e Especial interpostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
3
(...) o crédito apurado, correspondente ao efetivo recolhimento/retenção, seria
suficiente para cobrir somente as compensações efetuadas no período de
03/2006 a 12/2007 (parcialmente), conforme discriminado no ANEXO IV - CONTA
CORRENTE - COMPENSAÇÃO. Dessa forma, foram glosados os valores
compensados no período de 12/2007 (parcialmente) a 03/2009, sendo o crédito
da seguridade social conforme discriminado nos itens a seguir.
3.5. VALORES LANÇADOS SOB O CÓDIGO DE LEVANTAMENTO "GL - GLOSAS
CRÉDITOS NAO COMPROVADOS", CONFORME RELATÓRIO DD - DISCRIMINATIVO
DO DÉBITO
3.5.1. CONTRIBUIÇÕES ORIGINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DE
MINAS a) Na competência de 01/1998, a contribuição previdenciária Incidente
sobre as remunerações dos vereadores ainda não era devida, tendo em vista que
a alínea " h " do inciso I, do artigo 12 da Lei 8212/1991 entrou vigor somente a
partir de 01/02/1998. Portanto, a Câmara Municipal de União de Minas, em
cumprimento à legislação vigente na época, não efetuou o recolhimento. (...)
b) As contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações de
vereadores das competências de 02/1998 a 02/1999 foram objeto de LDC -
Lançamento de Débito Confessado, cadastrados sob os números DEBCAD
32.714.130-1 e 32.714.131-0, que foram incluídos em PARCELAMENTO ESPECIAL.
Conforme ANEXO V - LISTA DE RETENÇÕES RECEBIDAS PARA O DEVEDOR e ANEXO
VI - PARCELAMENTO ESPECIAL - APROPRIAÇÃO, os referidos LDC não sofreram
nenhuma amortização e deverão ser retificados, pela Receita Federal do Brasil,
para exclusão das contribuições patronais referentes aos agentes políticos. (...)
c) As contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações de
vereadores das competências de 11/1999 a 06/2001 foram objeto de LDC -
Lançamento de Débito Confessado, cadastrado sob o número DEBCAD
35.278.497-0, que foi incluído em PARCELAMENTO ESPECIAL. Conforme ANEXO
VII - CÓPIA DE DESPACHO DECISÓRIO EMITIDO NO PROCESSO DE N°
36962.001076/2004-63, as contribuições previdenciárias constantes do referido
LDC foram excluídas em sua totalidade. Portanto, não há créditos a serem
compensados. (...)
3.5.2. CONTRIBUIÇÕES ORIGINÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE
MINAS a) As contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações de
Prefeito e Vice-Prefeito das competências de 02/1998 a 02/1999 foram objeto de
LDC - Lançamento de Débito Confessado, cadastrados sob os números DEBCAD
32.714.132-8 e 32.714.133-6, que foram incluídos em PARCELAMENTO ESPECIAL.
Conforme ANEXO V - LISTA DE RETENÇÕES RECEBIDAS PARA O DEVEDOR e ANEXO
VI - PARCELAMENTO ESPECIAL - APROPRIAÇÃO, os referidos LDC não sofreram
nenhuma amortização e deverão ser retificados, pela Receita Federal do Brasil,
para exclusão das contribuições patronais referentes a agentes políticos.
Na impugnação (e-fls. 94/115), foram abordados os seguintes tópicos:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
4
(a) Compensação amparada por Acórdão unânime do TRF 1a Região a reconhecer a
inaplicabilidade do art. 170-A do CTN e o direito à prescrição decenal.
(b) Não retificação prévia das GFIPs.
(c) Compensação de valores pertencentes a outro órgão público.
(d) Compensação de valores não recolhidos ou já excluídos de parcelamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 192/200):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/03/2009
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/03/2009
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, conforme o art. 87 do Decreto no 7.574 de 29-09-2011.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada e o julgamento administrativo limitar-se-á à matéria impugnada,
distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/03/2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”
do parágrafo único do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição
e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
5
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado na sexta-feira 29/05/2015 (e-fls. 201/205) e o recurso
voluntário (e-fls. 206/227) interposto em 29/06/2015 (e-fls. 206), em síntese, alegando:
(a) Possibilidade de interpretação pelo CARF acerca da jurisprudência e doutrina
trazidas pelo recorrente. No contexto do Estado Democrático de Direito, resta
superada a noção de que a titularidade de interpretação das normas e direitos
deve ser exercida com exclusividade pelo Poder Judiciário. Logo, a não
retificação da GFIP determinada por Portaria do Ministério da Previdência Social
pode ser afastada, na medida em que, na qualidade de aplicador do Direito e
exercendo atividade julgadora, é dada ao CARF a possibilidade de analisar não
somente as disposições legais, mas também se sua aplicabilidade é legítima,
mesmo que, para tanto, tenha que afastar a aplicação de determinado
dispositivo legal.
(b) Ausência de renúncia à esfera administrativa. A decisão recorrida não apreciou a
questão do prazo prescricional por considerar tratar-se de matéria objeto do
processo judicial n° 2005.34.00.016850-9, distribuído em 08 de junho de 2005. A
renúncia se aplica, contudo, apenas ao caso de posterior ajuizamento de ação
judicial. A se interpretar o art. 87, do Decreto n° 7.574/2011 de forma extensiva,
para se entender que a vedação abarca também as ações ajuizadas antes da
instauração do contencioso administrativo, haveria evidente restrição aos
direitos fundamentais de petição e do contraditório, assegurados
constitucionalmente ao Recorrente (art. 5°, XXXIV, "a", e LV, CRFB/88). Diante da
independência entre as instâncias administrativa e judicial mostra-se
plenamente possível que o mesmo fato seja analisado pela instância
administrativa ainda que haja pendência de processo judicial. Por fim, imperioso
destacar que não se verifica identidade de objeto entre a referida ação ordinária
e a questão discutida nos autos do processo administrativo fiscal, já que aquela
visa à declaração do direito à compensação de contribuições previdenciárias com
obrigações da mesma natureza, em decorrência da inconstitucionalidade da Lei
n° 9.506/97, sem os óbices impostos pela RFB, enquanto as impugnações
apresentadas visam tão somente anular os lançamentos de ofício constante do
DEBCAD de n° 37.303.851-8.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
6
(c) Processo judicial. Nos autos da ação judicial de n° 2005.34.00.016850-9
(PROPOSTA EM 08/06/2005), o acórdão proferido em 05/06/2009 reconheceu,
devidamente, o direito do Município à compensação dos valores indevidamente
recolhidos pelos agentes políticos (PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES)
no período de janeiro de 1998 a junho de 2004, com a observância, portanto, da
prescrição decenal, bem como a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN. O recurso
especial interposto pela União em relação à aplicação do art. 170-A, CTN, foi
INADMITIDO, por ausência de prequestionamento. Portanto, manter a glosa à
compensação é desrespeitar a decisão. Além disso, o STF no julgamento do RE n°
566.621/RS afasta a aplicação da LC n° 118/2005 às ações ajuizadas antes de
09/06/2005. Logo, não há irregularidade na compensação efetuada, conforme
demonstrado no recurso voluntário relativo ao Auto de Infração n° 37.303.851-8.
(d) Dos valores incluídos em parcelamento. Parcelamento a ser retificado. Nesta
hipótese, o que as autoridades fiscais querem defender é que o valor não foi
recolhido à época, mas sim incluído em um posterior parcelamento de débitos
que ainda se encontra vigente. Contudo, os valores pagos na vigência dos
parcelamentos superam o montante compensado, tendo se considerado como
pagos valores que não se referem à Contribuição Previdenciária dos Agentes
Políticos, deixando-se os DEBCAD's relativos a estas em aberto, de forma a
justificar a glosa das compensações. A planilha de quitação dos DEBCAD's não
tem validade probatória, pois deveriam ter sido apresentados todos os DEBCAD's
incluídos no respectivo parcelamento e a justificativa pela qual os ali apontados
eram os que deveriam dar-se por quitados, em virtude, por exemplo, da ordem
cronológica. Sem tal demonstração, não cabe glosa das compensações. Nenhum
dos parcelamentos necessita de retificação, pois os valores parcelados foram
pagos. Parcelamento excluído. Neste caso, as autoridades fiscais referem-se a um
Despacho Decisório (Processo n° 36962.001076/2004-63) datado de 11 de maio
de 2009 - posterior, portanto, ao término das compensações. Ora, a situação
aqui confunde-se com a já exposta em razão de qualquer exclusão dever ser
precedida da demonstração de os valores referentes àquele DEBCAD específico
já não se encontrarem quitados. Pelo volume das apropriações efetuadas no
FPM, evidencia-se que os valores já pagos ultrapassam em muito o montante
total das compensações, mostrando-se totalmente descabido alegar que
exatamente as parcelas referentes à Contribuição dos Agentes Políticos ainda se
encontravam em aberto (ou, se é isso que se pretende alegar, que se faça a
devida prova fundamentada de não quitação). O Despacho Decisório mostra-se
sem qualquer efetividade, vez que exclui do parcelamento valores já
devidamente quitados pelo Município. Portanto, a rubrica “parcelamento
excluído" não representa um retrato fiel da realidade, devendo ser simplesmente
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
7
ignorada. Quanto às glosas dela decorrentes, devem da mesma forma ser
revistas.
(e) Compensação de valores pertencentes a outro órgão público. O ente da federação
não é empresa, não tendo a Câmara Municipal personalidade jurídica própria.
Quem ingressou em juízo não foi a Prefeitura, mas o Município. Ainda que
possua CNPJ próprio e gerencie seus recursos, eventual devolução dos valores
indevidamente recolhidos jamais poderia destinar-se aos cofres da Câmara
Municipal, mesmo porque os excedentes verificados em seu orçamento são
obrigatoriamente devolvidos à Prefeitura. Aliás, quando se impõe ao Município a
celebração de um parcelamento de débitos, todos aqueles referentes ao CNPJ da
Câmara passam a ficar vinculados ao CNPJ do Município, representado pelo
Chefe do Poder Executivo - o CNPJ atribuído à Prefeitura é, na verdade, o CNPJ
do Município. Portanto, dúvidas não há de que a compensação dos créditos
originários do CNPJ da Câmara deve ser realizada através do CNPJ do Município,
pois é ao Município - e não à Câmara - que os créditos pertencem. Além disso,
para manter a glosa às compensações com base nesse fundamento, a autoridade
fiscal considerou (itens 9.2 e 9.4 do acórdão) que a sentença e o acórdão
referentes ao processo judicial n° 2005.34.00.016850-9 apenas mencionaram o
direito à compensação dos "exercentes de mandato eletivo municipal'. Pela
própria redação da alínea "h" ao inciso I do art. 12 da lei 8.212/91, ao se falar em
"exercentes de mandato eletivo municipal", por óbvio há referência aos
PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES. De igual maneira, a ação ordinária
proposta pelo Recorrente é clara ao afirmar, em diversos trechos, que ao pleitear
a compensação dos valores dos exercentes de mandato eletivo municipal, está a
incluir os vereadores. Destarte, todas as glosas efetuadas com fundamento na
"compensação de valores pertencentes a outro órgão público" devem ser
desconsideradas, pois o Município possui legitimidade - amplamente
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça - para postular e, portanto,
compensar os créditos decorrentes do recolhimento indevido da Contribuição
Previdenciária dos Exercentes de Mandato Eletivo, sejam estes referentes à
contribuição do Prefeito, do Vice-Prefeito ou dos Vereadores, uma vez que,
juridicamente, o Município é uno.
(f) Não obrigatoriedade de retificação das GFIPs. A Receita Federal, ao lavrar o Auto
de Infração objeto do presente Recurso, baseou-se no art. 4°, I, da Portaria do
Ministério da Previdência Social n° 133/2006, bem como no art. 6°, I, da IN n°
15/2006 e no art. 45, parágrafo único, da IN 900/2008. Contudo, desconsiderou
os autos do processo judicial de n° 2005.34.00.16850-9, em que se reconheceu
o direito do Município à compensação sem os óbices impostos pela RFB, tendo
o pedido feito na exordial requerido a declaração do direito à compensação
sem os óbices impostos administrativamente. Demais disso, quando da
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
8
propositura da ação judicial não estava ainda em vigor a Portaria e a Instrução
Normativa que criaram a obrigação tributária de retificação das GFIPs em
ofensa à Constituição e ao Sistema Tributário Nacional. Além disso, deve a
compensação se reger pela legislação vigente à data da propositura da ação
(08/06/2005). Não existe obrigação legal de retificação das GFIPs, em especial
no caso em tela, em que eventual erro a ensejar a retificação ocorreu por culpa
da administração federal. A não retificação não pode estar contida na vagueza
do termo “outas informações de interesse do INSS”, pois legitimaria exigências
desproporcionais. A União Federal pretende impor, na verdade, grave restrição
e desestímulo à recuperação dos valores que se encontram ilegalmente nos
cofres da Previdência Social, dando origem a verdadeira apropriação indébita,
em detrimento dos investimentos diretos que poderiam beneficiar a população
do Município Recorrente. O simples fato de o Contribuinte ter descumprido a
suposta obrigação acessória de retificação das GFIP's não faz com que todo o
aproveitamento do tributo indevidamente pago ao INSS seja indevido, uma vez
que a compensação é seu direito público subjetivo. Autuar o Recorrente pela
não retificação prévia das GFIP's já é, por si só, um absurdo; glosar as
compensações efetuadas pela não retificação prévia afigura-se não menos que
inadmissível. E, mesmo sem qualquer obrigação legal de cumprir a exigência, o
Município procedeu à retificação, como se verifica nos anexos que instruíram
os Autos de Infração (os Auditores anexaram amostras das GFIP's retificadas).
Mesmo que extemporaneamente (na visão da administração tributária), a
obrigação acessória ilegal foi cumprida. O máximo que se poderia admitir seria
a multa decorrente do não cumprimento da obrigação à época. Fundamentar a
glosa das compensações sob o argumento de não retificação prévia é uma
afronta a qualquer juízo de razoabilidade, atentando contra a própria lógica do
ordenamento tributário vigente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Processo judicial e renúncia à esfera administrativa. Diante da
intimação na sexta-feira 29/05/2015 (e-fls. 201/205), o recurso interposto em 29/06/2015 (e-fls.
206) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O Relatório Fiscal invocou expressamente a Ação Judicial Ordinária n°
2005.34.00.016850-9 ao motivar o lançamento e a decisão recorrida também a invocou para
destacar a renúncia à esfera administrativa em relação às matérias submetidas ao Poder
Judiciário.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
9
Não há independência da instância administrativa em face do princípio
constitucional da unidade de jurisdição. Apesar de o Auto de Infração ser posterior à ação judicial,
mesmo não havendo pedido judicial visando anular o posterior DEBCAD, não cabe ao julgador
administrativo se pronunciar sobre as matérias vertidas na impugnação e reiteradas nas razões
recursais quando já submetidas ao crivo do Poder Judiciário, tendo se operado a renúncia ao
contencioso administrativo (Súmula CARF n° 1).
Logo, não prospera a argumentação recursal de ausência de renúncia ao
contencioso administrativo, não competindo ao presente colegiado manifestar-se sobre as
questões atinentes à incidência do art. 170-A do CTN1 ou sobre qual o prazo prescricional a ser
aplicado2, eis que apreciadas pelo Poder Judiciário na ação ordinária n° 2005.34.00.016850-9
(número único: 0016818-71.2005.4.01.3400 = nova numeração, ver e-fls.46, 49, 159 e 162)
promovida pelo recorrente.
O recorrente argumenta que, em 05/06/2009, nos autos da ação judicial de n°
2005.34.00.016850-9, protocolada em 08/06/2005, foi prolatado Acórdão pelo Tribunal Regional
Federal - TRF da 1a Região a reconhecer o direito do Município à compensação dos valores
indevidamente recolhidos pelos agentes políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores) no
período de janeiro de 1998 a junho de 2004, com a observância da prescrição decenal, bem como
a reconhecer a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN. Acrescenta ainda que o recurso especial
interposto pela União em relação à aplicação do art. 170-A, CTN, foi INADMITIDO, por ausência de
prequestionamento, implicando a manutenção do lançamento por glosa de compensação em
desrespeito à decisão judicial.
O recorrente carreou aos autos cópia do Acórdão de Apelação/Reexame Necessário
n° 2005.34.00.016850-9/DF (n° único: 0016818-71.2005.4.01.3400), constando do voto condutor,
acolhido unanimidade, expressamente (e-fls. 150):
Outrossim, entendo ser inaplicável o disposto no art. 170-A do CTN, nos casos em
que há decisão do STF, seja pelo controle concentrado ou pelo controle difuso,
reconhecendo a inconstitucionalidade de determinada norma com base na qual
foram efetuados recolhimentos.
Carreou também cópia de despacho a não admitir Recurso Especial do Município a
postular alteração do quantum fixado em sede de honorários (e-fls. 241/242), de despacho a não
admitir o Recurso Especial da Fazenda Nacional, por ausência de prequestionamento em relação
ao art. 170-A do CTN (e-fls. 237/238), e de despacho a sobrestar o Recurso Extraordinário da
Fazenda Nacional, diante do Tema no 4 do ementário da Repercussão Geral (e-fls. 239/240), bem
como andamento processual do TRF da 1a Região (e-fls. 243/245) a revelar o encaminhamento do
processo ao Superior Tribunal de Justiça - STJ para apreciação de agravo interposto pela União

1 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Possibilidade de compensação antes do trânsito em
julgado” do relatório supra.
2 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Da não ocorrência da prescrição” do relatório supra.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
10
(Fazenda Nacional) contra a decisão de não admitir o recurso especial e andamento processual do
STJ (e-fls. 246/247) a revelar a pendência do AREsp n° 39382/ DF (2011/0203661-8).
No AREsp n° 39382/DF, foi proferida decisão monocrática a conhecer do agravo
para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar que a compensação do
indébito seja realizada após o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A do CTN
(DJe: 26/08/2016 - AREsp 39382(2011/0203661-8 de 26/08/2016)3).
Consulta processual ao AREsp no 39382/DF (2011/0203661-8 de )4, revela que
houve apenas agravo interno da União (Fazenda Nacional), assim ementado (DJe: 23/06/2017 -
AgInt no AREsp 39382(2011/0203661-8 de 23/06/2017)5):
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O agravado obteve o reconhecimento do direito de compensar os valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre o subsídio dos
ocupantes de mandato eletivo, nos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação,
sem os limites do art. 89, § 3o, da Lei n. 8.212/1991 (redação da Lei n. 9.129/1995)
e correção pela SELIC (art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995).
3. Hipótese em que, diante do que foi acolhido, o comando de que a
compensação aguarde o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 170-A
do Código Tributário Nacional, constitui sucumbência de parte mínima do pedido,
dando ensejo à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015: “se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários.”
4. Agravo interno desprovido.
O trânsito em julgado no STJ operou-se em 15/09/2017, conforme revela Certidão
de número 3691225, de código de segurança 38DF.C120.A74B.6C11, gerada em 05/12/2024
09:44:15, constante da página do STJ (https://www.stj.jus.br/)7.
Em relação ao Recurso Extraordinário, uma vez fixada tese para o Tema 4, foi
proferida a seguinte decisão a negar-lhe seguimento:

3https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=63859339&tipo_
documento=documento&num_registro=201102036618&data=20160826&formato=PDF
4https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=2011%2F0203661-
8&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
5https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1603474&num_re
gistro=201102036618&data=20170623&peticao_numero=201600436758&formato=PDF
6 Certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados: Número da Certidão: 3691225 Código de
Segurança: 38DF.C120.A74B.6C11 Data de geração: 05 de dezembro de 2024, às 09:44:15.
7 Certidão pode ser validada no site do STJ com os seguintes dados: Número da Certidão: 3691225 Código de
Segurança: 38DF.C120.A74B.6C11 Data de geração: 05 de dezembro de 2024, às 09:44:15.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016818-71.2005.4.01.3400
EMBARGANTES: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, FAZENDA NACIONAL
Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME LINHARES RODRIGUES - MG124141-A,
MAURICIO GONZALEZ NARDELLI - DF14676-A
EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS/MG, UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL)
Advogados do EMBARGADO: GUILHERME LINHARES RODRIGUES - MG124141-A,
MAURICIO GONZALEZ NARDELLI - DF14676-A
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de União de
Minas/MG em face da decisão que, em exame de admissibilidade de recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, determinou o encaminhamento
dos autos ao Relator da apelação para adequação do julgado ao decidido pelo STF
no RE 566.621/RS, com repercussão geral, no qual foi fixado o entendimento no
sentido da inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/2005,
considerando válida a aplicação do novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos às
ações ajuizadas após a vacatio legis de 120 dias da Lei (Tema 4, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11/10/2011).
Alega que a decisão padece de erro material, pois que a ação judicial foi ajuizada
em data anterior à vigência da LC 118/2005.
Assim, requer a anulação da decisão que determinou o encaminhamento dos
autos para juízo de retratação. uma vez que aplicável o prazo de prescrição
decenal.
É o relatório. Decido.
Assiste razão à embargante.
De fato, verifico que a ação ordinária foi protocolada em 08/06/2005, data
anterior à vigência da LC 118/2005, não se lhe aplicando o entendimento firmado
pelo STF no julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral.
Dessa forma, considerando que o acórdão deste Tribunal está em consonância
com esse entendimento, incabível a remessa dos autos para adequação do
julgado, razão pela qual deve ser tornada sem efeito a decisão de ID. 255521058
e, em consequência, reapreciando a admissibilidade do recurso extraordinário
interposto pela Fazenda Nacional, pelos mesmos fundamentos acima expostos,
impõe-se a negativa de seguimento ao recurso.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para, corrigindo o vício
detectado, com efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão que determinou
o encaminhamento dos autos para juízo de retratação, e, reapreciando a
admissibilidade do recurso extraordinário, negar-lhe seguimento.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, na data em que assinado eletronicamente.
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Vice-Presidente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
12

A decisão em tela transitou em julgado, determinando-se a baixa definitiva ao Juízo
de origem:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016818-71.2005.4.01.3400
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
Certifico e dou fé que transcorreu o prazo legal sem que nada fosse arguido em
relação à(s) decisão(ões) retro e que o v. acórdão transitou em julgado.
Faço BAIXA DEFINITIVA ao Juízo de origem.
Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.
MARLI GOMES DE SOUSA
Diretora da DIFEP

Diante da decisão judicial a determinar a observância do art. 170-A do CTN, decisão
transitada em julgado no STJ apenas em 15/09/2017, e diante do trânsito em jugado do Acórdão
de Apelação/Reexame Necessário certificada em 25/01/2024 pelo transcurso do prazo legal para
atacar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não cabe também a análise das
matérias diferenciadas em relação à lide judicial, na medida em que, uma vez transitando em
julgado o comando a determinar a incidência do art. 170-A do CTN, é irrelevante definir
administrativamente sobre o cabimento da compensação de valores pertencentes a outro órgão
público8 e sobre a obrigatoriedade ou não de retificação prévia das GFIPs9, bem como sobre a
possibilidade de superação da legislação tributária a exigir referida retificação prévia10, e
principalmente é irrelevante definir administrativamente sobre os valores incluídos em
parcelamento, a ser retificado ou já excluído11, eis que, ainda que todas essas alegações fossem
acolhidas pelo presente colegiado, elas não teriam o condão de se sobrepor ao decidido
judicialmente no sentido de a compensação operada nas GFIPs das competências 12/2007 a

8 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Compensação de valores pertencentes a outro órgão
público” do relatório supra.
9 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Não obrigatoriedade de retificação das GFIPs” do relatório
supra.
10 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos no tópico “Possibilidade de interpretação pelo CARF acerca da
jurisprudência e doutrina trazidas pelo recorrente” do relatório supra.
11 Refiro-me aos argumentos recursais resumidos nos tópicos “Dos valores incluídos em parcelamento. Parcelamento
a ser retificado” e “Parcelamento excluído” do relatório supra.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.138 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000248/2010-17
13
12/200812 e de 02/2009 e 03/2009 não ser juridicamente possível por ter se dado antes do
trânsito em julgado da ação judicial.
Além disso, sobre a definição do cabimento da compensação de valores
pertencentes a outro órgão público e sobre a obrigatoriedade ou não de retificação prévia das
GFIPs, bem como sobre a possibilidade de superação da legislação tributária a exigir referida
retificação prévia, pesa também a objeção de que tais argumentos são irrelevantes para a solução
da presente lide administrativa em razão de a fiscalização ter motivado o lançamento tão somente
na invocação da ação judicial e na imputação de ausência de recolhimento do crédito confessado
no âmbito dos parcelamentos, não se consubstanciando em questões a serem tidas por litigiosas
em razão de os argumentos em tela não serem pertinentes ao Auto de Infração objeto do
presente processo13.
Destarte, tendo havido renúncia ao contencioso administrativo e transitado em
julgado comando judicial a determinar a observância do art. 170-A do CTN, fundamento suficiente
para, por si só, alicerçar o lançamento por glosa de compensação, não subsiste o interesse recursal
na análise das demais matérias veiculadas no recurso administrativo, eis que, ainda que todas as
matérias diferenciadas suscitadas fossem acolhidas pelo presente colegiado, não teriam o condão
de se sobrepor ao decidido judicialmente no sentido de não ser cabível o encontro de contas com
débitos das competências 12/2007 a 12/200814 e de 02/2009 e 03/2009 por tal compensação ter
se dado antes do trânsito em julgado da ação judicial.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

12 Incluídas as competências 13/2007 e 13/2008.
13 Os argumentos em tela são pertinentes ao AI n° 37.303.851-8, constante do processo n° 10972.000247/2010-72.
14 Incluídas as competências 13/2007 e 13/2008.
Fl. 264
DF CARF MF
Original